Tribunal: TJDFT
Processo: 0735276-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (POR QUATRO VEZES). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO NÃO AUTORIZADA. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA OPERAÇÃO. PROVAS REMANESCENTES. INSUFICIENCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ingresso em domicílio deve atender a parâmetros legais específicos, estabelecidos pelo STF em sede de repercussão geral, no Tema 280.
2. Hipótese em que a busca domiciliar não atendeu aos pressupostos legais, tendo em vista que o réu não estava em nenhuma das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, negou ter permitido a entrada em sua residência e os agentes não possuíam mandado, o que leva à manutenção da sentença que reconheceu a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, devido à vulneração da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
3. As provas remanescentes são insuficientes para embasar a condenação, tendo em vista que as vítimas não identificaram o réu, apenas as roupas utilizadas no crime. Além disso, das imagens colacionadas não é possível identificar a pessoa do réu, e, ainda, a presença de fragmento papiloscópico em local de crime, relacionado a outro processo, não comprova a autoria dos fatos denunciados.

4. Recurso desprovido.